Tribunal: TJDFT
Processo: 0751041-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751041-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO REQUERIDO: NÃO HÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição de pedido de urgência apresentada por Marco Aurélio Ordones de Castro em razão de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0733982-51.2021.8.07.0003 (Id 255824149), que indeferiu o pedido de encaminhamento ao segundo grau de agravos de instrumento interpostos pelo peticionante. Aduz o requerente que interpôs tempestivamente 02 (dois) agravos de instrumento perante o juízo de origem, ambos devidamente instruídos e com os respectivos preparos regularmente pagos. Informa que, apesar de não haver “qualquer irregularidade formal ou material nos recursos”, o juízo a quo se recusa a efetivar a remessa deles ao segundo grau de jurisdição. Ao final, pede: 1. A determinação à Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF para que proceda, no prazo máximo de 48 horas, à remessa dos Agravos de Instrumento tempestivamente interpostos, nos termos do art. 1.018, § 2o, do CPC; 2. A concessão de LIMINAR por este Tribunal, para: a) suspender imediatamente a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais até o julgamento do agravo. b) determinar a suspensão de qualquer ato que implique cobrança, exigência, intimação ou execução referente aos mencionados honorários. 3. A distribuição da presente petição ao Desembargador competente, vinculando-a aos recursos já interpostos e devidamente preparados. 4. A intimação urgente do Juízo de origem, por meio eletrônico, para cumprimento imediato da decisão que vier a ser proferida. É o relato do necessário. Decido. O inciso I do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. O pedido formulado nesta instância recursal não merece conhecimento. De acordo com a regra prevista no art. 1.017, § 2o, I, do CPC, o agravo de instrumento deverá ser interposto diretamente no tribunal competente: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; Como bem destacado pelo juízo a quo, é excepcional a autorização para protocolo do agravo de instrumento na comarca, seção ou subseção judiciária (art. 1.017, § 2o, II, CPC)l, somente podendo ocorrer quando se tratar de autos físicos e ao objetivo de facilitar o acesso à justiça em localidades distantes da sede do tribunal. Não é essa, contudo, a hipótese desses autos, uma vez que estamos a tratar de processo eletrônico. A interposição de agravo de instrumento no juízo de origem, tal como feito pelo peticionário, constitui erro grosseiro. Há nesse proceder evidente e injustificável contrariedade à norma processual civil. Ante as considerações expostas, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, não conheço da presente petição por ausência de previsão legal. De fato, não há no ordenamento jurídico norma que fundamente a pretendida expedição de ordem de a remessa à Corte de Revisão dos recursos indevidamente interpostos na primeira instância. Como o pedido de remessa dos agravos de instrumento a esta instância recursal é o único objeto da presente petição, nada mais há a ser decidido. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora